Tribunal: TJSP
Processo: 1076725-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Relatórios unilaterais sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Pedido que engloba pedido de ressarcimento relativo a três segurados da apelada. Ressarcimento devido em relação aos dois segurados que formularam

Ementa:
Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Relatórios unilaterais sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Pedido que engloba pedido de ressarcimento relativo a três segurados da apelada. Ressarcimento devido em relação aos dois segurados que formularam pedido administrativo. Distribuidora que poderia ter realizado vistoria nos equipamentos em razão de solicitação administrativa. Inércia que não pode ser fundamento de sua defesa judicial, sob pena de afronta à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Documentação apresentada pela requerente que se torna suficiente para comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento não devido em relação ao segurado que não formulou pedido administrativo. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa da requerida. Conduta que vai de encontro à boa-fé objetiva. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade, neste caso. Ressarcimento indevido. Sentença reformada em parte para reduzir a condenação, excluindo o montante relativo ao bem do segurado que não formulou pedido administrativo por ausência de prova no nexo de causalidade. Sucumbência mínima da parte autora. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso provido em parte.